Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-84.2025.8.11.0008
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000622-84.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANO PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 720.866.101-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO MARCIO ANDRADE BATISTA - CPF: 720.792.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE SOUZA DIAS - CPF: 027.367.521-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE DA SILVA SANTOS - CPF: 090.985.324-03 (VÍTIMA), CLEYTON RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 832.764.321-53 (VÍTIMA), SERGIELLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.995.471-32 (VÍTIMA), EDILAINE PORTO DOS SANTOS - CPF: 077.600.751-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Furto por três vezes. Absolvição em razão da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Desclassificação para o crime de receptação culposa. Fixação das penas-base no mínimo legal.
A
brandament
o do regime inicial. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Suspensão condicional da pena. Justiça gratu
ita. Recurso
parcialmente

conhecido, e, nessa extensão, parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo apelante contra sentença que o condenou
pela prática do crime de furto por três vezes na forma continuada (art. 155,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 71 do referido
Códex
), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa.

II. Questões em discussão

2. Há
7
(
sete
) questões em discussão:

(i)
saber se é possível a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação;

(
ii
) verificar a viabilidade da desclassificação para o crime de receptação culposa;

(
iii
) definir se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal;

(
iv
) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial diverso do fechado;

(v) apurar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

(vi) determinar se estão presentes os requisitos legais para a suspensão condicional da pena;

(
vii
) verificar a existência de interesse recursal quanto à concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.
A prova coligida nos autos é robusta e harmônica quanto à materialidade e à autoria delitiva, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

4. A conduta do apelante se amolda ao tipo penal do furto, não havendo respaldo probatório para desclassificação para receptação culposa.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal em todos os crimes, não havendo exasperação a ser revista
, o que impede o conhecimento do recurso
.

6. A fixação do regime inicial fechado deve ser alterada para o semiaberto, considerando a pena inferior a quatro anos e a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, conforme orientação da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A substituição da pena privativa por restritiva de direitos é inviável diante da reincidência e da existência de ações penais e execução penal em curso.

8. A suspensão condicional da pena é incabível em razão da
multirreincidência
do apelante.

9. Não há interesse recursal quanto à justiça gratuita, pois o juízo de origem já reconheceu a gratuidade e isentou o apelante do pagamento de custas
, atraindo assim, o não conhecimento do recurso quanto ao tema
.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso
parcialmente
conhecido, e, nessa extensão, parcialmente

provido.

Teses de julgamento:
“
1.
A comprovação da materialidade e autoria afasta a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. 2. Não se admite a desclassificação para receptação quando demonstrada a subtração direta dos bens. 3. A pena-base estabelecida no mínimo legal impede readequação por ausência de
interesse recursal
. 4. A fixação do regime semiaberto é compatível com a reincidência, desde que presentes circunstâncias judiciais favoráveis. 5. A reincidência e a existência de execuções penais em andamento impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. A suspensão condicional da pena não se aplica
o apelante
réu
mu
ltirreincidente
.
7.
Não há interesse q
uanto
ao pleito de
justiça gratuita
, uma vez que
já deferido o benefício na instância originária.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 61, I, 71 e 155, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 269
; TJMT,
ApCr
1004793-16.2020.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. 03/10/2025, DJE 03/10/2025,
ApCr
0004534-09.2018.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, relator Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 28/02/2022, DJE 28/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto por
Adriano Pereira Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Penal n. 1000622-84.2025.8.11.0008, condenando-o pela prá
tica do crime de furto por três vezes
na forma continuada (art. 155,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 71 do referido
Códex
)
, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
316884447,
postula: (i)
sua absolvição, invocando
a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; (
ii
)
a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa
;
(
iii
) a fixação da pena-base no mínimo legal;
(
iv
)
requer o abrandamento do regime de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) a suspensão condicional da pena;
e,
por fim, (
vii
)
a concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões que estão no ID
316884453, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
321796370,
manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de que os crimes de furto sejam desclassifica
dos
para o delito de receptação
dolosa
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 316884362, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1 – DOS FATOS DELITIVOS

1.1 – DO CRIME DE FURTO

Consta dos autos do inquérito policial que, em 17 de fevereiro de 2025, por volta das 10h00, na Avenida Santa Catarina, no município de Barra do Bugres/MT, o denunciado
ADRIANO PEREIRA OLIVEIRA
foi localizado após subtrair coisa alheia móvel, mediante destruição de obstáculo.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme consta nos autos das investigações realizadas pela Polícia Militar, a guarnição foi acionada pelas vítimas, Alice, Cleyton e
Sergielli
, as quais informaram às autoridades policiais que diversos bens haviam sido furtados em suas respectivas residências.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n.o 2025.50566 (id. 185296171), durante patrulhamento ostensivo nas vias públicas desta comarca, a equipe policial avistou o denunciado
ADRIANO
, que conduzia uma motocicleta da marca Honda, modelo CG, cor preta.

Ao notar a aproximação da guarnição, o acusado empreendeu fuga em direção à parte dos fundos de uma residência. Diante da fundada suspeita e da tentativa de evasão, os policiais procederam ao acompanhamento tático e lograram êxito na abordagem do suspeito.

No momento da abordagem, constatou-se que
ADRIANO
portava uma bolsa de cor marrom, em cujo interior foram encontrados diversos itens, tais como relógios, joias e chaves de motocicletas, conforme registrado no Termo de Exibição e Apreensão n.o 2025.16.73178 (id. 185296176).

Diante da compatibilidade dos bens apreendidos com os objetos furtados e considerando a prática reiterada de delitos patrimoniais na localidade, o denunciado foi imediatamente detido e conduzido à autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.

Na sequência, a equipe policial recebeu informação anônima indicando que o acusado havia ocultado outros objetos subtraídos em uma residência situada na Avenida Manaus.

Diligenciando até o endereço mencionado, os policiais foram recebidos pela Sra.
Edilaine Porto dos Santos
, a qual confirmou que o denunciado lhe entregou algumas bolsas para serem armazenadas. Ao proceder à inspeção do conteúdo, constatou-se que os bens ali depositados eram provenientes dos furtos denunciados.

Ainda durante a confecção do Boletim de Ocorrência, a
Sra. Edilaine
informou que tinha conhecimento do paradeiro da motocicleta Honda, modelo Bros 160, placa QBB7773, pertencente a uma das vítimas. Com base nessa informação, a equipe policial dirigiu-se ao local indicado e logrou êxito na recuperação do veículo, possibilitando sua restituição ao legítimo proprietário. [...]

Destaques no original

A materialidade dos crimes narrados na denúncia se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 316883904)
; boletim de ocorrência (ID 316883907); termo de exibição e apreensão (ID 316883912); termos de reconhecimento de objetos (
IDs

316883914, 316883918 e 316883943); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, – não obstante o apelante tenha postulado a sua absolvição por suposta anemia probatória e pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
– não pairam dúvidas que participou nos crimes de furto narrados na denúncia.

Com efeito, o apelante, ao ser ouvido na fase administrativa (ID 316883921)
,

negou a prática dos
crimes de
furtos imputados, tanto em relação aos objetos pertencentes à vítima
Sergielly
quanto à caixa de som de Cleyton
, contudo a
dmitiu que portava uma chave de motocicleta Honda Bros, mas negou que fosse da vítima
Fernando
.
Ademais, d
eclarou conhecer Edilaine, a quem qualificou como “garota de programa”,
todavia
, afirmou não possuir qualquer vínculo com ela e negou ter cometido furtos em sua companhia, bem como alegou desconhecer informações sobre o furto da referida motocicleta.

Em juízo (ID 316884431), Adriano negou a prática delitiva, alegando que foi detido próximo à residência de sua namorada,
onde
havia chegado em uma motocicleta regular, sem restrições de furto ou roubo. Sustentou que, após ser abordado pelos policiais militares, foi conduzido até uma quitinete situada atrás de uma faculdade, local em que se encontrava uma mulher chamada Edilaine, e onde os agentes teriam encontrado diversos objetos (capacetes e mochila), os quais foram apreendidos e colocados na viatura, embora ele não estivesse na posse de nenhum deles.

Afirmou, ainda, que foi agredido pelos agentes públicos, que o teriam forçado a indicar o paradeiro de uma motocicleta furtada, o que desconhecia, e que Edilaine, após também sofrer agressões, teria revelado o local onde o veículo estava. Relatou que só tomou conhecimento dos supostos furtos quando já se encontrava na delegacia, tendo visto os objetos apreendidos sobre uma mesa, posteriormente recolhidos por vítimas.

Por fim, disse não possuir envolvimento com facções criminosas, declarando ser apenas usuário de entorpecentes, e ressaltou que, devido a uma cirurgia recente de apendicite, estava debilitado e não tinha condições físicas para se deslocar ou participar de atividades ilícitas.

A vítima
Sergielli
Pereira da Silva, ouvida perante a autoridade
judiciária
(
ID
316884411
)
,
relatou que, ao retornar de Cuiabá/MT por volta das 23h, encontrou sua residência arrombada e com a porta aberta, percebendo que sua motocicleta Honda Bros 160 e diversos pertences pessoais haviam sido subtraídos. Assim, com a ajuda de uma vizinha, constatou que o interior da casa estava revirado e faltavam objetos como notebook, relógios, joias, capacetes e bolsas, destacando que os bens de maior valor eram o notebook e a motocicleta. Posteriormente, informou ter reconhecido na delegacia uma chave apreendida com um suspeito, confirmando que pertencia à sua moto.

A vítima
Cleyton Ricardo Rodrigues de Almeida
, ouvida somente pela autoridade judiciária (
ID
316883913
)
,

informou

qu
e
, ao chegar em sua residência por volta do meio-dia do dia 15 de janeiro do corrente ano, encontrou a janela da cozinha aberta e o interior da casa revirado, constatando o furto de diversos objetos. Posteriormente, tomou conhecimento da prisão dos suspeitos e, por meio de vídeos divulgados pela Polícia Militar, reconheceu seu relógio
Smart

Watch
Samsung, com pulseira lilás, avaliado em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), como sendo de sua propriedade. Declarou, ainda, que não se encontrava na cidade de Barra do Bugres/MT no dia da prisão e que, nesta unidade policial, confirmou o reconhecimento do objeto furtado.

A vítima Alice da Silva Santos relatou, em juízo (ID
316884411
), que sua residência foi invadida e diversos bens foram subtraídos, mencionando, de forma geral, roupas, joias, relógios, um
massag
e
ador
e facas, entre outros objetos. Acrescentou que, dentre os itens furtados, apenas um foi recuperado, consistindo em um relógio digital, não tendo sido restituído qualquer outro pertence.

O policial militar Juliano Márcio Andrade Batista, em juízo (ID
316884411
),
informou que
durante
patrulhamento pela Avenida Santa Catarina, os policiais identificaram um indivíduo já conhecido por reiteradas práticas de furto na cidade, inclusive flagrado em imagens de segurança. Ao perceber a aproximação da viatura, ele abandonou uma motocicleta Honda Titan preta e tentou fugir pelos fundos de uma residência, sendo, contudo, alcançado e abordado. Assim, na busca pessoal, foram localizados uma bolsa marrom contendo relógios, joias e uma chave de motocicleta, posteriormente identificada como pertencente a uma Honda Bros furtada na noite anterior.

Enquanto realizavam a abordagem, os policiais militares receberam denúncia anônima informando que o apelante teria deixado objetos furtados em uma casa situada na Rua Manaus, em frente à igreja católica. No local, encontraram Edilaine, que confirmou que o homem havia deixado ali bolsas, joias e outros pertences, esclarecendo ainda que o imóvel era utilizado por ambos para o consumo de entorpecentes. Diante disso, o material foi apreendido, e a mulher, conduzida à 12a Companhia, onde a vítima,
Sergielli
, reconheceu alguns dos objetos e a chave como sendo seus.

Questionado sobre o paradeiro da motocicleta furtada, Adriano negou-se a cooperar e
“xingou a gente, mandou a gente se foder, falou que não (inaudível) ia entregar, que rouba mesmo e tal”
. Entretanto, Edilaine, em colaboração, informou o endereço em que o veículo estava escondido — uma casa abandonada na Rua 1o de Maio. Desse modo, a equipe policial deslocou-se ao local, recuperou a motocicleta e, por conseguinte, conduziu ambos à Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material apreendido, para as providências legais cabíveis.

Sendo assim, o pleito absolutório do apelante não se sustenta, visto que ele não apontou qualquer elemento crível capaz de enfraquecer o elenco probatório produzido na fase persecutória, limitando-se a suscitar a fragilidade da prova, hipótese, que,
a
toda evidência, não ocorreu no caso destes autos.

No caso em apreço, infere-se que ele foi surpreendido
– sem qualquer justificativa -
em situação de flagrante presumido, em poder de parte da
res aliena

subtraída de três vítimas diferentes [uma caixa de som marca JBL, cor preta, pertencente à vítima
Cleyton Ricardo Rodrigues de Almeida
, termo de entre
ga no ID 316883915
;
uma motocicleta Honda Bros, cor preta, placa QBH7773/MT, uma bolsa cor salmão, marca
Santa Lola
, uma bolsa branca, formato oval, uma mochila feminina marrom, óculos marca
Gucci
,
com
case
marca
Rayban
, bolsa prateada com corrente,
case
com kit de óculos
Rock Bros
, carregador portátil de aparelhos eletrônicos, relógio feminino marca
Seculos
, outro marca
Euro
, e um outro marca
Casio
, e diversos brincos femininos, pertencentes à vítima
Sergielli
Pereira da Silva
, termo de entrega no ID 316883919;
um relógio marca
Smartwatch
, pulseira roxa, pertencente à vítima
Alice da Silva Santos
, termo de entrega no ID 316883944].

Além disso, ao ser surpreendido em flagrante, assumiu
informalmente
ao policial militar que
"
rouba mesmo
” e que não auxiliaria na recuperação do restante dos bens
.

Nesse c
enário
, altamente incriminador,
o entendimento
dest
e

Tribunal de Justiça é de que a
prisão em flagrante delito, aliada à apreensão dos objetos subtraídos em poder do apelante, e, a ausência de justi
ficativa plausível,
produzem
elementos que permitem a inversão do ônus da prova, autorizando a condenação pelo furto.

Nesse sentido, eis a jurisprudência
:

[...]

“
1. A apreensão da res furtiva em poder do agente, logo após a consumação do crime, autoriza a presunção de autoria e impõe à defesa o ônus de comprovar justificativa plausível para a posse do bem. 2. A negativa de autoria, desacompanhada de prova judicial robusta, não autoriza a absolvição
.
[...]
”
(TJMT,
ApCr
1004793-16.2020.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, relator
Des.
GILBERTO GIRALDELLI,
j.
03/10/2025,
DJE 03/10
/2025
.
)

[...]
2. A apreensão da res em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante que se limitou em formular alegações
inverossímeis.
[...]

(TJMT,
ApCr
0004534-09.2018.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, relator Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 28/02/2022, DJE 28/02/2022.)

Destarte, a concatenação das provas encontradiços nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática dos crimes de furto por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou na espécie.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta da apelante para o crime de receptação culposa prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal, até porque,
ao analisar detidamente os autos, verifica-se que restou cabalmente demonstrado que foi o próprio apelante quem perpetrou os furtos narrados na denúncia, subtraindo, de forma consciente e deliberada, os bens pertencentes às vítimas
Sergielli
Pereira da Silva, Cleyton Ricardo Rodrigues de Almeida e Alice da Silva Santos.

Com efeito, a prova produzida em ambas as fases da persecução penal é firme e harmônica ao indicar que o apelante, em unidade de desígnios, invadiu as residências das vítimas e delas subtraiu diversos objetos — dentre os quais se destacam relógios, joias, mochilas, capacetes e uma motocicleta —, bens esses posteriormente localizados em seu poder ou em locais
onde ele próprio havia deixado
. Assim, não há como cogitar em mera receptação, muito menos na sua forma culposa, quando demonstrado, de maneira inequívoca, que o
apelante
foi o próprio executor das subtrações.

Ademais, o delito de receptação pressupõe a atuação de terceiro alheio à empreitada criminosa anterior, que, sem ter concorrido para o furto, adquire ou guarda produto de crime. Entretanto, no caso vertente, o conjunto fático-probatório não autoriza tal conclusão, porquanto restou devidamente comprovado que o apelante foi o agente direto das subtrações, responsável tanto pela prática do furto quanto pela posterior ocultação dos bens em locais por ele utilizados.

Dessarte, a tese defensiva de desclassificação não comporta acolhimento, haja vista que não se harmoniza com o conjunto fático-probatório delineado nos autos. Com efeito, a dinâmica dos acontecimentos revela, de forma clara e coerente, que Adriano agiu com vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, ajustando-se sua conduta, com exatidão, ao tipo penal descrito no art. 155 do Código Penal. Assim, à vista da prova firme e segura colhida ao longo da instrução, impõe-se a manutenção da condenação tal como lançada, porquanto reflete, de modo fidedigno, a realidade processual e o dolo evidenciado na prática das subtrações.

Pelos mesmos fundamentos não há que se falar em receptação dolosa – arguida pela d
outa Procuradoria Geral de Justiça
, eis que reconhecida a prática do crime de furto.

No que se refere ao pleito de revisão das penas-base fixada
s
ao apelante,
estes são os argumentos lançados pela sentenciante quando da aplicação da
s
pena
s
a
Adriano
:

[...]
Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; possui maus antecedentes (guia de execução penal ativa sob os autos no 0002663-03.2009.8.11.0008, em trâmite nesta Comarca de Barra do Bugres/MT); não há nos autos elementos para aferição da personalidade e conduta social; os motivos e as circunstâncias não destoam dos crimes desta natureza; as consequências não foram graves; o comportamento das vítimas não contribuiu para a empreitada criminosa; por fim, não há elementos que demonstrem a capacidade econômica do réu.

3.1 Do crime praticado em face da vítima ALICE DA SILVA SANTOS

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes. Reconheço a circunstância agravante da reincidência, disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto), passando a fixá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão com pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão com pagamento de 11 (onze) dias-multa, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

3.2 Do crime praticado em face da vítima CLEYTON RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes. Reconheço a circunstância agravante da reincidência, disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto), passando a fixá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão com pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão com pagamento de 11 (onze) dias-multa, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

3.3 Do crime praticado em face da vítima SERGIELLI PEREIRA DA SILVA

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base
em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes. Reconheço a circunstância agravante da reincidência, disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual, agravo a pena do réu em 1/6 (um sexto), passando a fixá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão com pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão com pagamento de 11 (onze) dias-multa, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

3.4 Do crime continuado

Configurada a continuidade delitiva entre os crimes de furto, consoante o art. 71, caput, do CP, aumento a pena do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto),
FIXANDO-A
definitivamente em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão com pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Deixo de proceder à detração penal, tendo em vista que não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda, pois, a teor dos art. 33 e 59, ambos do Código Penal, fixo o regime
FECHADO
, tendo em vista a reincidência do condenado (autos de execução de pena no 0002663- 03.2009.8.11.0008, em trâmite nesta Comarca de Barra do Bugres/MT).

No caso concreto, se mostra inadequada e insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ante o fato de o réu ostentar ações penais e executivo penal em andamento. Pelo mesmo motivo, incabível a suspensão da pena (art. 77 do CP).

As condições de cumprimento da pena serão definidas em audiência admonitória a ser designada oportunamente, tão logo haja o trânsito em julgado deste decisum.

DEIXO de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.
[...]

Destaques no original

No caso em exame, observa-se que as penas-base fixadas para cada um dos três delitos foram estabelecidas no patamar mínimo legal previsto para os respectivos tipos penais. Desse modo, inexistindo qualquer exasperação ou valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
não há interesse recursal quanto ao pleito de revisão das penas
, eis porque não conheço do apelo defensivo quanto a esse tema
.

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena, é possível fixar modalidade diversa do fechado.

O juízo de
origem, ao proferir a sentença condenatória mencionada em linhas volvidas, fixou o regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante. Contudo, aplica-se ao caso a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça:
“
É admissível a adoção do regime prisional
semi-aberto
aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
.

Dessa forma, a fixação do regime semiaberto revela-se adequada e juridicamente amparada, uma vez que atende às diretrizes do art. 33, § 2o,
b
e
c
, do Código Penal, harmonizando-se com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por outro viés, no que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, é forçoso concluir que também não merece acolhimento por ausência de preenchimento de requisitos legais
, uma vez que Adriano é
multirreincidente
, conforme consta em seu Processo Executivo de Pena n. 0002663-03.2009.8.11.0008.

No que se refere ao pleito de concessão da justiça gratuita, observa-se que o juízo de primeiro grau já havia isentado o apelante do pagamento das custas processuais,
razão pela qual se verifica a ausência de interesse recursal quanto a este ponto
, o que impede o conhecimento do apelo quanto a esse tema
.

Posto isso, em parcial sintonia com o parecer ministerial,

conheço parcialmente
, e, nessa extensão,

dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Adriano Pereira Oliveira
,
tão somente para modificar o regime inicial de cumprimento da pena,
de fechado para semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025